Tribunal: TJES
Processo: 0001196-13.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001196-13.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: MARCOS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001196-13.2020.8.08.0064

APTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APDO
:

MARCOS DA SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Marcos da Silva, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ambos fixados em R$ 5.000,00, em razão de suposto erro médico ocorrido em unidade de pronto atendimento municipal. O Apelado alegou que, após sofrer uma queda, foi diagnosticado apenas com luxação pelo médico do município. Posteriormente, constatou-se fratura no cotovelo, que teria se calcificado de forma inadequada por ausência de tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade civil do Município de Ibatiba é aplicável no caso em tela, em virtude de alegado erro médico, considerando a necessidade de comprovação de culpa do profissional de saúde;
(ii) estabelecer se os danos morais e estéticos são devidos ao Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.771.169/SC e AgRg no REsp nº 1.471.694/MG), não se aplicando, assim, a inversão do ônus da prova, sendo necessário, para a responsabilização, comprovar a culpa do agente público, ainda que a responsabilidade civil do ente público seja objetiva.

A obrigação médica em atendimento do SUS é de meio, o que significa que a responsabilidade do médico somente se configura diante de falha na prestação do serviço ou adoção de conduta inadequada, o que não foi comprovado no caso.

Não há demonstração de que o diagnóstico inicial realizado pelo médico municipal tenha sido inadequado ou contrário à literatura médica, nem que tenha havido erro ou negligência durante o atendimento. A ausência de produção de prova pericial pelo Apelado prejudica a comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de erro médico, é imprescindível demonstrar a conduta culposa dos profissionais de saúde para fundamentar a condenação (TJES, Apelação Cível nº 0003322-55.2018.8.08.0048 e Apelação Cível nº 0014000-52.2019.8.08.0030).

Não é razoável presumir que uma fratura no cotovelo teria passado despercebida por três meses sem a realização de tratamento, considerando a natureza dos sintomas e a ausência de elementos concretos nos autos que indiquem erro no diagnóstico inicial.

À míngua de comprovação de falha médica ou do nexo causal entre o atendimento e o agravamento das condições de saúde do Apelado, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessária a comprovação de culpa do agente público para responsabilização civil por erro médico.

A obrigação médica é de meio, não se configurando responsabilidade civil se não comprovada falha técnica ou conduta inadequada.

A ausência de nexo de causalidade entre o atendimento médico e os danos alegados impede a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 98, § 3º, e 375; Lei nº 8.080/1990, art. 4º; STJ, REsp nº 1.771.169/SC; STJ, AgRg no REsp nº 1.471.694/MG.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.04.2011; TJES, Apelação Cível nº 0003322-55.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014000-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001196-13.2020.8.08.0064

APTE
:
MUNICÍPIO DE IBATIBA

APDO
:

MARCOS DA SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação
cível
interposta por
MUNICÍPIO DE IBATIBA,

u
m
a vez que inconformado com a sentença de Id nº 9426976, que julgou procedente em parte o pedido formulados na demanda ajuizada por
MARCOS DA SILVA
,
para condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ambos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Extrai-se dos autos que
o Apelado
ajuizou a presente demanda alegando que
sofreu uma queda e buscou atendimento médico no pronto atendimento municipal, sendo atendido pelo Dr. Welington Marcelo R. F. Freitas, o qual lhe afirmou que as lesões eram apenas uma luxação e que seria resolvida com medicamentos.

Entretanto, após 30 dias,
sustentou que
continuava
a sentir
fortes dores, razão pela qual procurou consulta médica com outro profissional,
que lhe
realizou exame
s
constatando fratura no cotovelo, a qual se calcificou de forma errada por ausência de tratamento, necessitando ainda de fisioterapia.

N
a sentença o magistrado primev
o, aplicando o art.6º, inciso
VII do Código de Defesa do Consumidor,
inverteu o ônus da prova,
julg
ando
procedente os pedidos iniciais, ao fundamento que violado o direito a saúde, a integridade física e moral do Apelado.

Sobreveio o apelo do Município que, nas
suas razões
(Id 9426977)
,
em apertada síntese,
aduz
que a inicial
é
fundada em
de
corrência de atendimento
médico
insatisfatório, ou seja, alega a ocorrência de conduta omissa, e, portanto, na eventual hipótese de reconhecimento da responsabilidade desta municipalidade, esta será subjetiva,
com a necessária demonstração de culpa do Município.

Assevera que
o serviço de pronto atendimento limita-se a estabilizar o paciente em casos de urgências, o que foi, n
o caso
, prontamente observado, isto é, o paciente foi atendido de acordo com os sintomas que apresentava no momento, não podendo o agravamento superveniente do seu quadro de saúde ser invocado para alegar ocorrência de negligência médica,
sendo a situação narrada na inicial, no máximo, um erro de diagnóstico.

Evolui defendendo a ausência de danos morais e estéticos, pugnando, subsidiariamente, pela redução das respectivas indenizações.

Delimitada a lide e o recursos, c
inge-se a controvérsia
a apurar eventual
responsabilidade civil do
Município de Ibatiba
por
erro de diagnóstico médico em unidade de pronto atendimento
.

Inicialmente,
entendo
que equivocada a inversão do ônus da prova na sentença, porquanto sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se trata de regra de instrução e não de julgamento.

N
esse sentido:
REsp n. 802.832/MG
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/4/2011, DJe de 21/9/2011;
AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.

Outrossim, na espécie,
para definição do ônus probatóri
o,
não é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o indicado erro de diagnóstico decorreu da prestação de serviços públicos do SUS, cujo subsídio ocorre indiretamente mediante atividade tributária.

A propósito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MORTE DE PACIENTE ATENDIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL (UTI UNIVERSI). NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ART. 1º-C DA LEI 9.494/97. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ALEGADA MÁ VALORAÇÃO DA PROVA. CULPA DOS MÉDICOS E CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO: CPC/15. [...].6. Segundo estabelecem os arts. 196 e seguintes da CF/1988, a saúde, enquanto direito fundamental de todos, é dever do Estado, cabendo à iniciativa privada participar, em caráter complementar (art. 4º, § 2º, da Lei 8.080/1990), do conjunto de ações e serviços que visa a favorecer o acesso universal e igualitário às atividades voltadas a sua promoção, proteção e recuperação, assim constituindo um sistema único - o SUS -, o qual é financiado com recursos do orçamento dos entes federativos. 7. A participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde se formaliza mediante contrato ou convênio com a administração pública (parágrafo único do art. 24 da Lei 8.080/1990), nos termos da Lei 8.666/1990 (art. 5º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde), utilizando-se como referência, para efeito de remuneração, a Tabela de Procedimentos do SUS (§ 6º do art. 3º da Portaria nº 2.657/2016 do Ministério da Saúde). 8. Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. 9. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. [...].(REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. [...].
3. As Turmas de Direito Público que integram esta Corte já se manifestaram no sentido de inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
4. Nesse sentido: REsp 1187456/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 1º/12/2010; REsp 493.181/SP, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 1º/2/2006. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.471.694/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 2/12/2014.)

A
reforçar, embora a
responsabilidade civil do Município
Apelante d
eve ser analisada com base na teoria objetiva, pois as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, em se tratando de ação fundada em suposta falha de atendimento médico, não
se
dispensa a prova da culpa do profissional
médico
a fim de possibilitar eventual condenaçã
o.

É fato que a obrigação do médico é de meio, porquanto a cura do paciente pode não ser alcançada ainda que todos os procedimentos e tratamentos existentes na literatura sejam adequadas e corretamente prescritos e aplicados.
Contudo,
o que se discute no caso em tela é exatamente a falha médica durante o atendimento que pode ensejar o agravamento do quadro de saúde do paciente, por realização de tratamento inadequado ou ineficiente.

Nesse cenário
, a obrigação de meio não afasta o dever de cautela dos agentes prestadores do serviço de saúde, de modo que somente a conduta tecnicamente correta e adequada ao caso do paciente, isto é, o regular exercício dos meios suficientes e eficazes ao tratamento necessário para o paciente, seria capaz de afastar a responsabilidade civil diante da impossibilidade de se alcançar a cura.

N
esse sentido, já se manifestou este
Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DE ATO ILÍCITO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Via de regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, respondendo a Administração Pública pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, desnecessário, portanto, a comprovação da culpa no cometimento da lesão (art. 37, § 6º, da Carta Federal). Outrossim, é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.
2. Não demonstrado nexo de causalidade entre conduta dos prepostos do nosocômio estadual e o alegado dano, tampouco defeito na prestação do serviço ou ato culposo dos prepostos a ensejar a responsabilidade civil do ente estatal na obrigação de indenizar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível Número:
0003322-55.2018.8.08.0048,
Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível. Relator: Des ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data:
05/sep
/May/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde.
2. A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível Número: 0014000-52.2019.8.08.0030. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 15/May/2024).

No caso dos autos, ao contrário da sentença, entendo que não demonstrada a culpa
do profissional médico a ensejar a responsabilidade do Município.

Primeiro porque o acidente ocorreu na data de 11/08/2017 e a constatação de que houve fratura no cotovelo do Apelado se deu em 03/11/2017, ou seja, quase três meses após o fato,
não se podendo afirmar que naquela data já existia a fratura ou se ela decorreu da evolução da luxação, fato que poderia ser descortinado com a produção de prova pericial a cargo do Apelado.

No mesmo sentido,
a despeito do interregno, considerando dois
(02)
diagnósticos diversos, era de rigor
a
produção de prova pericial para atestar
qual seria o mais adequado a situação ocorrida com o Apelado e se aquele elaborado pelo profissional do Apelante efetivamente não estaria de acordo com a literatura e os procedimentos médico que caso requeria
.

O
utrossim, invocando a aplicação do art.375 do Código de Processo Civil, entendo que não
é
razoável uma pessoa c
om uma fratura na cabeça do rádio, que integra a articulação do cotovelo, de movimentação cotidiana quase que ininterrupta, possa suportar as dores e os incômodos que lhe são inerentes por quase três (03) meses
sem a utilização de procedimentos para impedir a evolução da fratura ou
luxação
.

A
ssim, à míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Município, impondo-se, com efeito, na improcedência dos pedidos iniciais.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais, bem com inverter os ônus da sucumbência, com a ressalva que sua exigibilidade deve obedecer ao art.98,§3º, do Código de Processo Civil, uma vez que litiga o Autor/Apelado sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.